Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720993-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE EMBARGADO: MARLY BERNARDES JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator